Tribunal: TJDFT
Processo: 0708883-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDAE. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ASSINATURA EM NOME PRÓPRIO. NOVAÇÃO COMPLEXA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cuida a ação de cumprimento de sentença na qual a embargante teve a exceção de pré-executividade julgada improcedente. A recorrente alegou não possuir responsabilidade pelos débitos executados, pois era procuradora legal da empresa Academia Acqua Vida Fitness Eirelli, sem vínculo societário. Acrescentou que houve a revogação unilateral do mandato em data anterior ao acordo que originou o cumprimento de sentença. Restou decidido na sentença que, diante da revogação do mandato, a embargante assumiu em nome próprio os termos do referido acordo e que a exceção de pré-executividade não preenche os requisitos necessários a produzir os resultados pretendidos.
2. A embargante entende que há contradição no decisum, pois considerou que ela assumiu em nome próprio as obrigações do acordo objeto da execução. Entende que ela era parte obrigatória na avença por outra obrigação, mas não consta do ajuste a obrigação de pagamento de qualquer valor pelo seu não cumprimento. Acrescenta que, também, há omissão pelo não enfrentamento da tese de novação complexa, ocorrida pela assinatura do acordo e que deslocou para a Academia Acqua Vida Fitness Eirelli todas as obrigações de pagamento para resgate dos títulos executados.
3. O Agravo de Instrumento decorre da improcedência da exceção de pré-executividade, que teve por fundamentação não só o entendimento da assunção em nome próprio da obrigação acordada, mas também a perda do prazo de impugnação da exceção de pré-executividade e a rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada.
4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
5. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do Agravo de Instrumento, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.